Tribunal: TJDFT
Processo: 0751294-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751294-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: PREMIUM ENGENHARIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MV CONSTRUÇÕES EIRELI – ME em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Usucapião, processo no 0734507-73.2020.8.07.0001, indeferiu seu pedido de antecipação da tutela para que seja mantida na posse do imóvel objeto da lide. Narra que em 10 de julho de 2009 comprou a sala no 25 localizada na CLSW 304, Lote 24, Bloco C, Setor Sudoeste, Brasília/DF e que no contrato de compra e venda entabulado entre as partes, restou consignado que após a quitação do pagamento, a agravada transferiria o imóvel para o nome da agravante, o que não ocorreu. Diz que por onze anos exerceu a posse mansa e pacífica sobre o bem e que a partir do ano de 2017 o bem sofreu diversas penhoras, inscritas em sua matrícula. Com isso, teme a ocorrência de leilão do imóvel. Em razão disso, busca a manutenção de sua posse, motivo pelo qual requereu a antecipação da tutela. Destaca que todos os requisitos para o deferimento do pedido liminar estão preenchidos pois a verossimilhança das alegações está demonstrada pois é proprietária e está na posse mansa e pacifica do bem desde o ano 2009, o que resta demonstrado pelo instrumento juntado no ID 75089563, bem como pela comprovação do pagamento dos impostos inerentes ao imóvel, conforme comprova no ID 75089568. Aduz que o perigo do dano se demonstra ante a existência de diversas penhoras que recaíram na matricula do bem, destacando o risco de que seja levado à leilão a qualquer momento. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravante seja mantida na posse do imóvel. No mérito, a reforma da decisão, confirmando a antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido no ID 21896039. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu seu pedido de manutenção na posse do imóvel que pretende adquirir por meio da usucapião. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada (ID 76380677 dos autos originários): Recebo a Emenda de ID 75821510 (pag. 3/13), que substituirá a petição inicial. Trata-se de Ação de Usucapião c/c Pedido de Antecipação de Tutela proposta por MV CONSTRUÇÕES LTDA, em desfavor de PREMIUM ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA, partes qualificadas nos autos. Aduz a parte autora que firmou contrato de compra e venda em 10.07.2009 com a empresa Ré tendo como objeto uma sala comercial no 25 localizada CLSW 304, Lote 24, Bloco “C”, Sudoeste, Brasília/DF, CEP: 70.673-633, matrícula 111349 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, encontrando-se na posse do referido imóvel desde o ano de 2009. Malgrado a demandante ter quitado o imóvel supra, a demandada deixou de transferir o imóvel objeto de compra e venda. Além disso, ao tentar realizar a transferência de propriedade, restou obstaculizada devido a existência de penhoras que recaíram sobre o imóvel no início do ano de 2017, quando o mesmo já pertencia a Requerente. Informa ainda que o imóvel ora em discussão encontra-se na posse mansa, pacifica da empresa autora, sem a existência de qualquer contestação pela utilização do imóvel desde sua aquisição, qual seja, em julho/2009. Pugna no final a concessão da tutela de urgência provisória inaudita altera pars, na forma do art. 300 e seguintes do CPC, para que seja determinada a manutenção da posse do imóvel em discussão em face da empresa Requerente até o julgamento do presente feito. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque nesta fase de congnição sumária não permite o conhecimento completo da demanda, não restando demonstrada fumus boni iuris, isto é, todos os requisitos essenciais para a consumação do usucapião, porquanto da simples leitura acurada das cópias da certidão de ônus do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, ID no 75089559, consta indisponibilidade e penhora sobre o bem datada desde 2017, a propósito, o Contrato de Compra e Venda celebrado pelas partes litigantes não foi registrado em cartório, não tendo fé pública, com pouca relevância jurídica. O caso é de se aguardar a fase instrutória, para melhor avaliar os fatos. Considero prematuro o deferimento do pedido apresentado em sede de tutela antecipada, dado a complexidade da causa. Aliás, narra o autor na inicial que detém até hoje a posse mansa pacífica e ininterrupta do bem, entretanto pleiteia concessão da tutela de urgência para que seja determinada a sua manutenção na posse do imóvel em discussão. Nos termos do art. 561, do Código de Processo Civil, exige, dentre outros requisitos necessários à concessão da liminar de manutenção de posse, que se comprove a turbação ou esbulho, o que não ocorreu na espécie. Destarte, não se pode cumular, num mesmo processo, ação de usucapião com ação de manutenção de posse porque, além de possuírem natureza jurídica e rito processual distintos, os pedidos também têm fundamentos diversos, vale dizer, o de usucapião exige prova da posse mansa, pacifica e continua sobre a área, bem como do lapso de tempo definido em lei, ao passo que o pedido de manutenção deve comprovar os requisitos legais estampados no art. 561, do CPC, dentre eles a existência da turbação ou esbulho. Inclusive, observo que os atos expropriatórios em curso não provém da parte ré e sim de terceiros estranhos à lide. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que entendo existirem outras vias processuais mais adequadas a fim de manter a posse/propriedade e inibir atos de turbação ou esbulho, a contrassenso da ação de usucapião. Ademais, posto que, acaso o autor alcance êxito na demanda, a matrícula do imóvel simplesmente será alterada em seu favor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Dispensada a citação dos confinantes, por tratar-se de o objeto de unidade autônoma de prédio em condomínio, na forma do art. 246 § 3o do CPC. Oficiem-se aos juízos dos autos em que se determinou penhora lançadas na matrícula do imóvel, acerca do ajuizamento da presente ação, encaminhando-se cópia da presente decisão judicial. Devendo o autor apresentar os endereços eletrônicos em que os Juízos receberão os ofícios, ante possível incompatibilidade do PJE. Além disso, Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, aqueles que se encontram em local incerto e não sabido, bem como os eventuais interessados, para oferecimento de resposta. Intime-se os representantes da Fazenda Pública da União, Estado, Município e Distrito Federal para que manifestem eventuais interesses na causa no prazo de 30 (trinta) dias, segundo dispõe o art. 183 do CPC. Por fim, cumpridos todos os atos e certificados os respectivos prazos, abra-se vista ao Ministério Público. A usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade, que consiste em uma posse prolongada no tempo de um bem móvel ou imóvel, acompanhada de certos requisitos e restrições estabelecidos pela lei. Inicialmente, cabe pontuar que se afigura possível a cumulação de pedido de manutenção de posse concomitantemente à propositura da ação de usucapião. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela, é necessário que estejam presentes os requisitos para o deferimento da proteção possessória, os quais não verifico presentes, conforme exponho. O Código Civil, em seu artigo 1.204 estipula o que é posse: Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. A proteção da posse pode ocorrer em três situações distintas, quais sejam, quando o imóvel é esbulhado, turbado ou ameaçado. O esbulho ocorre quando o possuidor perde sua posse por ato agressivo de terceiro, privando-o daquele bem. Já a turbação é uma limitação parcial à posse, mas sem que o possuidor seja privado. Por último, a ameaça é uma agressão em potencial, quando ocorre a possibilidade de injusta interferência na posse, sem que tenha efetivamente ocorrido. A respeito do assunto, trago as lições de Renan Falcão de Azevedo: Na abordagem deste tema encontraremos três situações distintas. Na primeira, o possuidor é esbulhado, perdendo sua posse por ato abusivo de terceiro. Na segunda, embora não perdendo a posse, o possuidor sofre uma limitação no exercício de seus direitos. A este prejuízo se dá o nome de turbação. Finalmente, na terceira, o possuidor não perde a posse e nem sofre limitação parcial no exercício de seus direitos, mas de defronta com uma ameaça séria, palpável e concreta, de que pode ser esbulhado ou turbado. Nos dois primeiros casos, estamos diante de uma violação em ato. No terceiro, a agressão se encontra em estado de potência. Cada uma das situações enunciadas comporta soluções próprias no terreno processual. (Falcão de Azevedo, in Posse, efeitos e proteção, 2 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 1987, p. 139-140) As ações para a proteção da posse, os denominados interditos possessórios são: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. O mesmo doutrinador explica: (...) a reintegração de posse, como interdito, desde que evidenciados seus requisitos seus requisitos fundamentais, se deflagra com a destituição liminar do esbulhador, restabelecendo-se a situação fática anterior pela devolução da posse ao legítimo possuidor, antes mesmo de se dar ao réu o direito de defender-se. Este direito só lhe é conferido depois de restabelecida a situação que ele modificou. (...) Manutenção de posse- Os efeitos práticos da manutenção de posse são os mesmos que os da reintegração. (...) Na manutenção a causa é a turbação, que não é tão destruidora, com o esbulho. Ela consiste na prática de um prejuízo ao exercício dos direitos possessórios, sem que, com isto, o possuidor perca a posse. (...) Interdito proibitório - A proteção judicial da posse, já vimos, não tem como pressupostos apenas o esbulho e a turbação quando já praticados. É toda conveniência que o socorro legal também possa ser prestado ao cidadão em caráter preventivo, buscando-se impedir a consumação de atos capazes de alterar o equilíbrio social. Se, diante do esbulho e da turbação nos encontramos com agressões em ato, podem ocorrer situações em que estas agressões estejam ainda em estado de potência. Necessário, portanto, evitar que se atualizem, que se concretizem. Pois também contra estas violações potenciais da posse, o seu titular encontra abrigo no terceiro dos interditos: o proibitório. Além disso, podem-se citar outras ações de proteção da posse, tais como: 1) Nunciação de obra nova, em caso de invasão de prédio alheio, ou prejuízo à posse por obra ainda em andamento, 2) Embargos de terceiro, na hipótese de esbulho ou turbação por ato judicial em processo no qual o possuidor não é parte, e a 3) Imissão de Posse, que é incidente processual nas ações de despejo, desapropriação e processo de execução para entrega de coisa certa. (Falcão de Azevedo, in Posse, efeitos e proteção, 2 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 1987, p. 140-147) O Código Civil prevê: Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O documento de ID 75089563 comprova que a agravante formalizou contrato de compra e venda do imóvel em 10 de julho de 2009. Entretanto, não houve registro na escritura do imóvel. Além disso, não é possível saber quais os motivos que levaram a agravada a não realizar a transferência do bem, não podendo ser afastada, inclusive, possível discussão possessória sobre o imóvel. Além disso, a agravante não demonstrou a existência de ameaça ao exercício da posse do bem, mormente porque que a simples inscrição de penhora na matrícula do imóvel não caracteriza injusta agressão ou ameaça à posse exercida pela agravante. Portanto, como bem delineou o juízo agravado necessária instauração do contraditório para devida instrução processual e análise fática da situação. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILDIDADE. TÍTULO DOMINIAL. DIREITO DE SEQUELA CONTROVERTIDO. IMÓVEL LITIGIOSO. AÇÃO DE USUCAPIÃO E PRETENSÃO POSSESSÓRIA. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR TERCEIROS. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. Conquanto demonstrada documentalmente a propriedade do imóvel litigioso objeto da pretensão petitória, sobejando matéria controversa atinente à mitigação do direito de seqüela inerente ao domínio em vista da existência de ações possessórias e de natureza real envolvendo o mesmo imóvel, resta desguarnecida de verossimilhança a argumentação deduzida como estofo do pedido antecipatório de imissão na posse da coisa, determinando que a solução da pretensão seja relegada para a sentença. 4. À míngua de sustentação material do aduzido como lastro para obtenção da tutela antecipatória, notadamente porque inexistente a demonstração inequívoca da atualidade da propriedade do imóvel e do usufruto de todos os direitos que dela decorrem pelo vindicante da tutela petitória, a confirmação e aferição da argumentação deduzida dependem de dilação probatória e somente após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória é que poderão ser consumadas sob o prisma do devido processo legal, tornando inviável a concessão de medida liminar de imissão de posse, notadamente quando a situação de fato perdura há anos, esvaindo alegação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação de medida denegatória da prestação. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1191186, 07070362220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ARTIGO 273, DO CPC. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A concessão de liminar de imissão de posse na ação de obrigação de fazer c/c imissão na posse depende da demonstração de justo título e da posse injusta do ocupante do imóvel. 2. Ausentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento da antecipação de tutela de imissão de posse. 3. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão mantida. (Acórdão 923108, 20150020320036AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 3/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, considerando que as penhoras começaram a incidir sobre a matrícula do bem desde o ano de 2017, sem qualquer providência por parte da agravante. Logo, em princípio, há que se concluir pelo afastamento do perigo da demora, apesar das alegações dos ônus sofridos. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, ausente os requisitos necessários para concessão da antecipação de tutela. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2020 18:30:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador